Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701056-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIANE OLIVEIRA DE AZEREDO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO, O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIANE OLIVEIRA DE AZEREDO em face de PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE JUIZ SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA INICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e DIRETOR DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO, O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. Narra a impetrante, em breve síntese, que a despeito de ter cumprido todas as exigências do edital do XLIV Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do TJDFT sua inscrição encontra-se “em análise” e seu nome não consta na lista provisória de candidatos com inscrição preliminar deferida. Alega ter sido penalizada pela demora da banca em concluir a análise da sua solicitação de inscrição preliminar e de indicar a correta situação da candidata. Entende que o fato consiste na sua exclusão da lista de inscrições deferidas e defende ter o direito líquido e certo a participar do certame. Sustenta, ainda, haver risco de perecimento do direito, indicando urgência do pedido, uma vez que há publicação da data da prova objetiva. Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita; seja determinado, em caráter liminar, aos impetrados o deferimento da sua inscrição preliminar; e, no mérito, seja confirmada a medida, possibilitando sua participação no certame. Sem preparo frente ao pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, concedo à impetrante a gratuidade de justiça. Analisando o que dos autos consta, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Com efeito, em princípio, a impetrante não teve a inscrição preliminar indeferida e sequer comprovou o cumprimento de todas as exigências para o deferimento, de modo a não existir, em tese, violação a direito líquido e certo. De início, verifica-se no documento acostado ao ID 42773178 que a solicitação de inscrição da candidata se encontra “em análise”. Ademais, a lista contendo as inscrições preliminares já deferidas é provisória (ID 42773179). A confirmação do pagamento e da solicitação da inscrição realizada no prazo (ID 42773178) não garante o cumprimento de todas as exigências do edital e não consta nos autos demonstração de que o suposto indeferimento, ainda em fase provisória e sob análise, repise-se, seria ilegal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades impetradas, a fim de prestarem informações no prazo de 10 dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora